Tribunal: TJMT
Processo: 1033878-41.2022.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033878-41.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUAN OLIVEIRA CALADO - CPF: 096.763.111-46 (APELANTE), UESLHER VALENTIN FRAZAO - CPF: 839.193.681-34 (APELANTE), DOM ORLANDO CHAVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERIOR AO PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS. REPROVABILIDADE ACENTUADA. RESTITUIÇÃO NÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, II e IV), consistente na subtração de duas garrafas de
whisky,
avaliadas em R$ 320,00, com abuso de confiança e em concurso de pessoas, sendo a pena fixada em 2 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância, diante do valor do bem subtraído, da restituição dos objetos e da primariedade dos agentes.

III. Razões de decidir

3. O princípio da insignificância exige a presença cumulativa dos vetores fixados pela jurisprudência do STF, dentre eles a inexpressividade da lesão jurídica, o que não se verifica quando o valor do bem supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4. No caso, o valor da
res furtiva
supera em mais de duas vezes o parâmetro jurisprudencial, afastando a mínima ofensividade da conduta.

5. A conduta dos apelantes, funcionários do estabelecimento vítima que se valeram do acesso privilegiado ao local de trabalho para planejar e executar, em concurso de pessoas, a subtração dos bens, evidencia elevada reprovabilidade ética e social, incompatível com os vetores necessários ao reconhecimento da bagatela

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a aplicação da insignificância em hipóteses de furto qualificado, especialmente quando presentes circunstâncias que evidenciam maior gravidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A presença de qualificadoras no crime de furto revela, por si só, elevado grau de reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância, em consonância com o Enunciado no 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

2. O valor da
res furtiva
superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos afasta, de forma objetiva e autônoma, o requisito da inexpressividade da lesão jurídica para fins de reconhecimento da atipicidade material da conduta.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4o, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 218677 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 30.10.2023; STJ, AgRg no HC 933.481/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no HC 905.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 10.06.2024; TJMT, N.U 1000466-82.2023.8.11.0100, Rel. Des. Marcos Machado, j. 30.01.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1033878-41.2022.8.11.0002

APELANTE: RUAN OLIVEIRA CALADO, UESLHER VALENTIN FRAZAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RUAN OLIVEIRA CALADO
e
UESLHER VALENTIN FRAZAO
contra sentença
proferida pelo Juízo da 4
a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT que, nos autos da Ação Penal no 1033878-41.2022.8.11.0002, condenou os réus à pena idêntica de 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, como incursos nas sanções do art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal.

Em suas

razões recursais (id. 356016419), a 6a Defensoria Pública Criminal de Várzea Grande sustenta a atipicidade material da conduta, pugnando pela absolvição dos apelantes com fundamento no princípio da insignificância, ao argumento de que o valor da
res furtiva
é irrisório, os bens foram integralmente restituídos à vítima e os réus são primários.

Em contrarrazões (id. 356016421), a 4a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 358425377 – 32a Procuradoria de Justiça, Exmo Dr Adriano Augusto Streicher de Souza – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da exordial acusatória:

“
Consta dos autos que, no início do dia 18/09/2022, no ponto comercial do mercado ‘Assaí Atacadista’ sediado na Avenida Dom Orlando Chaves, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande-MT,
os denunciados Ueslher Valenti Frazão e Ruan Oliveira Calado, em unidade de desígnios e previamente associados, com abuso de confiança, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 02(duas) Garrafas de Whisky Johnnie Walker Black Label, no valor de R$ 320,00 (id.116748717), de propriedade do referido estabelecimento
.

Da Narrativa do Fato Delituoso

Segundo restou apurado nos autos, em momento anterior aos fatos,
o denunciado Ruan Oliveira Calado, na condição de funcionário da “Assaí Atacadista”, durante o expediente de trabalho, acertou com seu colega, Ueslher Valenti Frazão, o furto de produtos de propriedade da referida empresa
.

Ato contínuo, no início do dia 18/09/2022, no momento em que trabalhava no descarregamento do depósito, o denunciado Ruan Oliveira Calado, na companhia do acusado Ueslher Valenti Frazão, com abuso de confiança, subiu numa prateleira e subtraiu, para si e para outrem, 02 (duas) Garrafas de Whisky Johnnie Walker Black Label, as quais foram ocultadas próximo ao muro de um portão de carga e descarga, numa área destinada para descarte de materiais.

Na sequência, por volta das 19h23 do dia 18/09/2022, o denunciado Ruan Oliveira Calado, acompanhado de seu comparsa Ueslher Valenti Frazão, utilizando-se de uma motocicleta, deslocou-se até a parte externa do mercado “Assaí Atacadista”.

Enquanto o acusado Ruan Oliveira Calado permaneceu na motocicleta, o denunciado Ueslher Valenti Frazão deixou o veículo para buscar as bebidas alcoólicas, quando foi surpreendido na posse da res furtiva pela gerente Adriana Santos Ribeiro e correu na direção da motocicleta conduzida por seu comparsa.

Uma vez abordado, o denunciado Ruan Oliveira Calado, acompanhado do acusado Ueslher Valenti Frazão foi conduzido pela gerente até o interior da loja na posse dos bens subtraídos e a polícia foi acionada (id.131133077).

Porém, antes da chegada da polícia militar, o denunciado Ruan Oliveira Calado pediu para ir ao banheiro e aproveitou para se evadir do local, ao passo que seu comparsa, Ueslher Valenti Frazão permaneceu no mercado e foi preso em flagrante.

Na unidade policial, promoveu-se a entrega dos produtos furtados para a gerente da empresa, o que foi registrado no termo de entrega no 2022.16.368705 (id. 2022.16.368705).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Ueslher Valenti Frazão e Ruan Oliveira Calado como incursos no delito tipificado no art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal.
[...]” (id. 356016361).

O juízo de origem julgou procedente a denúncia para condenar os réus
à pena idêntica de 2 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, como incursos nas sanções do art. 155, §4o, II e IV, do Código Penal (id. 356016413).

A controvérsia recursal se restringe à tese de atipicidade material da conduta, fundada na alegada aplicação do princípio da insignificância (id. 356016419).

Contudo, ao compulsar detidamente o espelho dos autos, verifica-se que a irresignação não comporta provimento.

Isso porque o princípio da insignificância atua como causa de exclusão da tipicidade material, impedindo que o direito penal [instrumento de
ultima ratio
] seja mobilizado para alcançar condutas cujo grau de lesividade ao bem jurídico tutelado seja tão ínfimo que não justifique a incidência da sanção penal.

Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “
definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber:
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
[...].” (STF, RHC 218677 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, julgado em 30.10.2023, DJe 24.11.2023).

No mesmo sentido, caminha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem
.

2. Ademais,
o referido princípio jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, pouco importando que o valor da res furtiva seja de pequena monta, até porque não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no § 2o do art. 155 do Código Penal
.

3. A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para
a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. Precedentes
.
[...]” (STJ, AgRg no HC n. 933.481/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Com efeito, o reconhecimento da atipicidade material, pela via da
bagatela
, pressupõe a presença
cumulativa
de quatro vetores objetivos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A ausência de qualquer desses requisitos, por si só, compromete irremediavelmente a pretensão absolutória.

No caso concreto, esses requisitos não estão presentes.

O primeiro argumento que afasta o reconhecimento da insignificância é de ordem
objetiva
e
quantitativa
: o salário-mínimo vigente em setembro de 2022 [data dos fatos] era de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

Com isso, o parâmetro adotado pela jurisprudência dominante para aferir a inexpressividade da lesão jurídica corresponde a 10% desse valor, ou seja, R$ 121,20.

O valor das garrafas de
Whisky Johnnie Walker Black Label
subtraídas, conforme o auto de avaliação indireta acostado aos autos (id. 356016122), foi de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais), quantia que supera em mais de duas vezes o aludido parâmetro objetivo.

Nessa toada, o STJ firmou entendimento no sentido de que, quando o valor da
res furtiva
supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o requisito da inexpressividade da lesão jurídica resta automaticamente afastado, inviabilizando o reconhecimento da bagatela, vejamos:

“
O valor do bem subtraído, avaliado em R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, não pode ser considerado insignificante.

4. Nesse contexto, em que pese a primariedade da paciente, não se vislumbra, ab initio litis, a alegada atipicidade da conduta, por não ter restar evidenciada a manifesta mínima ofensividade da conduta; (b) a inexistência de periculosidade social da ação; (c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, devendo ser dada continuidade à ação penal, com vistas à apuração da conduta e da autoria delitiva.
[...]” (STJ, AgRg no HC n. 905.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

Não se desconhece que parcela da jurisprudência admite alguma flexibilização desse critério em situações excepcionais, como o furto famélico, praticado em contexto de
grave necessidade e miserabilidade comprovada
.

Porém, esse não é o cenário dos autos.

Não há nos registros processuais qualquer elemento que indique que os apelantes agiram impelidos por necessidade extrema, fome ou privação absoluta.

Ao contrário, cuidava-se de trabalhadores regularmente empregados que, em abuso da posição funcional que ocupavam, planejaram e executaram a subtração de duas garrafas de
Whisky Johnnie Walker Black Label
.

Ainda que, por hipótese, o valor da
res furtiva
estivesse dentro do parâmetro de 10% do salário-mínimo [o que aqui não ocorre], a pretensão absolutória ainda assim não poderia prosperar, por razão igualmente relevante e autônoma: a presença de qualificadoras.

A conduta imputada aos apelantes não é a de um furto simples, praticado de forma oportunista e isolada.

Trata-se de furto duplamente qualificado, praticado mediante abuso de confiança e concurso de pessoas.

A incidência simultânea dessas duas qualificadoras imprime à conduta uma dimensão de reprovabilidade que escapa, com largueza, aos limites dentro dos quais o princípio da insignificância pode operar.

A qualificadora do abuso de confiança é, no caso em apreço, especialmente reveladora do grau de censurabilidade da empreitada criminosa.

Os apelantes eram funcionários do Assaí Atacadista, estabelecimento que lhes conferiu acesso privilegiado ao ambiente interno, à dinâmica operacional do local e ao fluxo de mercadorias.

Esse vínculo empregatício gerou uma relação de fidúcia que foi conscientemente utilizada como instrumento para facilitar a subtração.

Ao subverterem essa confiança depositada pelo empregador, praticaram conduta que vai além da mera subtração patrimonial, atingindo também a lealdade esperada da relação de trabalho.

A qualificadora do concurso de pessoas agrega à conduta, ademais, a dimensão do planejamento prévio e da divisão de tarefas.

Não houve, portanto, um ato impulsivo ou desvinculado de deliberação, foi uma empreitada organizada, arquitetada no interior do próprio local de trabalho dos agentes, o que potencializa, de forma significativa, o grau de reprovabilidade da conduta.

Esse entendimento encontra suporte no posicionamento firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, consubstanciado no Enunciado no 44, segundo o qual: “
A reiteração delitiva ou a
presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
.”

Em sintonia com o enunciado
supra
, o STJ consolidou entendimento no sentido de que “
não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto qualificado. Assim, tratando-se de crime de furto perpetrado em comparsaria, não se admite, a priori, o reconhecimento da bagatela, por se tratar de conduta mais grave e que não pode ser tida como insignificante
. [...]” (STJ, AgRg no HC n. 905.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

Por fim, ressalte-se que a restituição dos bens não se deu por iniciativa espontânea dos apelantes, mas em decorrência de sua prisão em flagrante, quando já abordados pelos funcionários do estabelecimento antes mesmo da chegada da guarnição policial.

Não houve qualquer gesto de arrependimento ou reparação voluntária que pudesse evidenciar menor reprovabilidade subjetiva da conduta.

O crime havia se consumado [com a inversão da posse dos bens], e a recuperação das garrafas foi consequência direta da abordagem realizada nas imediações do estabelecimento.

Esta e. Primeira Câmara Criminal é firme no sentido de que “
O ‘fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância
[...].” (TJMT, N.U 1000466-82.2023.8.11.0100, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, julgado em 30/01/2024, publicado no DJE 06/02/2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo incólume a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026